Tribunal: TCU
Processo: 042.941/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2914/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.941/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto da Silva (CPF XXX.349.307-XX); Carlos Jose de Santana (CPF XXX.615.141-XX); Carlos Roberto de Omena Junior (CPF XXX.789.188-XX); Carlos Testa Junior (CPF XXX.083.398-XX); Carolina Farias de Oliveira Soriano Tavares (CPF XXX.932.416-XX); Christophe de Sena Santos (CPF XXX.197.404-XX); Cinara Franco Silva Oliveira (CPF XXX.795.366-XX); Cláudia Maria Rios (CPF XXX.561.236-XX); Cleber Bicalho (CPF XXX.799.296-XX) e Cristiane Messias de Oliveira Mielke (CPF XXX.623.699-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.